Tribunal: TJES
Processo: 5006366-31.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006366-31.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA DOS SANTOS
RECORRIDO: PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Camila dos sANTOS em face de 2ALL Administradora de Meios de Pagamentos LTDA, em que a parte autora alega, em síntese, que recorreu aos serviços PayGo C6 para se profissionalizar e obter lucro, e desde o primeiro contato houve má prestação de serviços e que, posteriormente, contratou “C6 Pay Essencial” sob a promessa de que seria melhor e no cadastro inicial somente o nome estava preenchido corretamente. Narra ainda que tentou consertar seus dados, já que a “C6 Pay Essencial” não podia ser utilizada, pois os valores seriam depositados na conta de terceiro desconhecido e que, diante disso, seguiu usando a “C6 Pay SuperMini” enquanto não era resolvido, e o valor faturado nos dias 09/06, 10/06 e 11/06 de junho não foi repassado.

Por tais motivos, ajuizou ação requerendo, em sede de antecipação de tutela, que a requerida restitua imediatamente o valor de R $219,00 (duzentos e dezenove reais). Requer, ainda a condenação, a título de propaganda enganosa e cumprimento de oferta o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); a condenação ao pagamento de uma indenização, de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados a Requerente, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais\0.

Em sede de sentença (ID 4349170) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, resolvo o mérito na forma do art. 487, I do NCPC, declarando extinto o processo. Desde já fica a Ré intimada de que deverá efetuar o pagamento espontâneo no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir do trânsito em julgado da presente, sob pena de incorrer na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, do Código de Processo Civil. Em caso de depósito voluntário, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento, a ser entregue mediante recibo. Sem custas e verba honorária (artigo 55, da Lei nº 9.099/95). Razão que deixo de analisar a gratuidade da justiça e os honorários advocatícios”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4349171), almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4349191). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa a responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a
inversão do ônus da prova
prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrida não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
. Posto que, restou verificado que o devido repasse dos valores somente ocorreu após a propositura da exordial e com isso ficou prejudicada a recorrente a manter a manutenção de seu estabelecimento.

Vale frisar que o atraso no repasse dos valores devidos configura quebra contratual e falha na prestação de serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para que sejam concedidos os danos morais em valor não inferior a três mil reais.

Como bem demonstrado nos autos, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar, na forma do art. 373, II, do CPC, que não houve falha na prestação dos seus serviços.

Ocorre que, apesar do douto juízo de primeiro grau determinar a inversão do ônus da prova e reconhecer a falha na prestação dos serviços por parte da requerida, julgou improcedentes os danos morais.

Nesses termos, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, posto que, a mesma teve prejuízos com o atraso dos repasses dos valores, uma vez, que a manutenção de seu estabelecimento, por ser autônoma, necessita do repasse dos valores para ter o que comercializar.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
, tendo em vista a extensão do dano, o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, considero o montante dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais), para a parte Autora, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por fim, insta mencionar, que o valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)